Tribunal: STF
Processo: ARE 1373715
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL NOS MOLDES DA LEI Nº 11.738/2008, COM REFLEXOS. PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE SANTA ADÉLIA. Pretensão de reajuste salarial de acordo com o que determina a Lei nº 11.738/2008, bem como ao pagamento de todas as diferenças decorrentes, bem como a observância pelo Município do plano de carreira dos profissionais da educação, com reflexo imediato do piso salarial nacional sobre o adicional por tempo de serviço, sexta parte, 13º salário, férias mais terço constitucional, em cumprimento ao disposto no artigo 47 da Lei Municipal nº 2.967/2010. 



    PISO SALARIAL. Professores municipais que exercem jornada de 30 horas semanais, recebendo remuneração proporcional. Lei do piso observada. Professores que não fazem jus às diferenças pleiteadas. Precedentes desta C. Câmara e C. Corte. 



    PLANO DE CARREIRA E REFLEXOS DO PISO SALARIAL NACIONAL SOBRE O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, SEXTA-PARTE, 13º SALÁRIO, FÉRIAS MAIS TERÇO CONSTITUCIONAL. Não comprovação pelo Sindicato autor de que o Município réu não observa o plano de carreira e os reflexos do piso salarial. Ônus da prova que incumbe ao autor. Inteligência do art. 373, inciso I do CPC/2015. 



    Pleito da Municipalidade de revogação da gratuidade de justiça concedida ao Sindicato autor. Descabimento da revogação. Observância do art. 18 da Lei nº 7.347/1985. 



    R. sentença de improcedência dos pedidos mantida. 



    RECURSO DE APELAÇÃO DO APEOESP (SINDICATO AUTOR), DESPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 124).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega contrariados os arts. 6º, 23 e 205 da Constituição da República, ao argumento de que “a apelada está pagando uma complementação do piso salarial, que na época dos fatos estava estabelecido pela lei municipal nº 3.417 de 22 de novembro de 2016, para elevar o vencimento básico ao do piso salarial nacional, para que o piso salarial dos profissionais da educação não ficasse menor que o piso salarial nacional do magistério” (fl. 6, e-doc. 131).



    Salienta que “o piso salarial nacional do magistério deve corresponder ao vencimento básico inicial, não pode ser somado ao salário base nenhuma outra verba para fins do cumprimento do piso nacional e, dessa forma, necessariamente, o Município Réu deve adequar o salário base inicial, ou seja, o piso salarial nacional do magistério deve corresponder ao vencimento básico inicial” (fl. 8, e-doc. 131).



    Pontua que “para fins do cumprimento do piso salarial nacional profissional, o vencimento inicial da classe de Docentes, deve ser reajustado para fins de adequação ao piso salarial profissional nacional do magistério, com repercussão em toda a carreira do município de Santa Adélia, diante do plano de carreira instituído pela Lei Complementar nº 2967/2010, sendo de rigor a propositura da presente ação, para que se cumpra a Constituição Federal (artigo 206, incisos V e VIII) e a Lei Federal nº 11.738/08, bem como as decisões da Suprema Corte (ADI nº 4167/DF) e do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial nº 1.426.210-RS)” (fl. 21, e-doc. 131).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência das súmulas ns. 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 145).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “embora o Recurso Extraordinário interposto não tenha empregado razões extensas, certo é que se utilizou da técnica direta, onde são expostas as razões do inconformismo, e a aplicação da Constituição Federal no caso concreto configuram o preenchimento de todos os requisitos para sua admissibilidade” (fl. 28, e-doc. 149).



    Ressalta que “caracterizado está que o Recurso Extraordinário interposto reuniu todas as condições para sua admissibilidade, o processamento e julgamento do Recurso Extraordinário interposto é medida que se impõe” (fl. 28, e-doc. 149).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo (fl. 28, e-doc. 149).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Juiz Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos:



     “O fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito, bem como reanálise de direito local. Incidentes as Súmulas 279 e 280 do Col. Supremo Tribunal Federal.



    Ressalte-se, ainda, que a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa.



    Inadmito, pois, o recurso extraordinário de fls. 581-607, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil” 
(fls. 1-2, e-doc. 145).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão questionada quanto à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2020. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, conforme artigo 85, § 11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.254.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.3.2021).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora